Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA.

1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro material.

2. O vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.

3. A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença não fixou honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 85, §§ 2o, 3o e 7o, do Código de Processo Civil, em favor da parte exequente. Assim, o improvimento do recurso interposto exclusivamente pela parte executada não enseja a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, da norma processual, a qual diz respeito a verbas que, eventualmente, já tenham sido fixadas previamente em primeiro grau de jurisdição.

4. Recurso conhecido e improvido.